Tribunal: TJPA
Processo: 0026738-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026738-43.2014.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO BATISTA DE LIMA

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO QUE TERIA QUITADO O IMÓVEL APÓS A SUA ENTREGA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRUTORA NÃO CONTEMPLADA NA CESSÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS PAGAS E TERMO DE RESPONSABILIDADE NÃO PERFECTIBILIZADOS. APELANTE (CESSIONÁRIO) NÃO PASSOU DE MERO PROCURADOR DOS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS (CEDENTES) ATÉ O MOMENTO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ILETIGIMIDADE ATIVA PARA PEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE NA EPÉCIE. PARTE SUCUMBENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 98 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O contrato de Id. 1583185-págs. 01/07 demonstra que em 01/06/2005 a Sra.
Ivna Lobato Pimenta e o Sr. Ricardo Brasil Viana se comprometeram a comprar da construtora, ora apelada, o apto nº 702 do Edifício Village Moon, cujos direitos e obrigações foram cedidos em 28/03/2006, por Instrumento Particular de Transferência de Cotas Pagas e Termo de Responsabilidade (Id. 1583185-pág. 08), à parte ora apelante, a qual já figurava como seu procurador desde 23/03/2006 (Id. 1583185-págs. 09/10). Estariam, até aqui, indene de vícios, a produzir efeitos contra terceiros, os negócios jurídicos acimados, não fosse um singelo, porém determinante detalhe: o instrumento de cessão ao norte não contempla a parte ora apelada, tampouco contem a sua assinatura, portanto, à mingua de sua anuência, condição imprescindível à perfectibilização da transferência das cotas pagas, consoante preconiza a jurisprudência há muito remansosa no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ademais, houve expressa violação à cláusula contratual de promessa de compra e venda nº 48, cujo teor consta do documento de Id. 1583185-pág. 06. Ora, tal fato não teria o condão de alterar o tratamento dispensado à parte apelante pela parte apelada, qual seja, o de mero procurador do casal adquirente, mesmo que esta tivesse conhecimento daquela “subcontratação”, o que é corroborado pelo aviso emitido em 07/07/2010 pela parte apelante à Sra. Ivna, por meio de seu constituído, quanto à necessidade de quitação das “chaves” (Id. 1583185-pág. 14/17) e pela recusa do depósito de quitação efetivado pela parte apelante em nome próprio, formalizada à Caixa Econômica Federal (Id. 1583185-pág. 18/19), em virtude da ausência de relação contratual. À toda evidência, pois, cai por terra a tese desenvolvida pela parte apelante segundo a qual teria havido a anuência tácita da parte apelada acerca da transferência das cotas, notadamente porquanto somente ocorreu efetiva e expressamente a referida em 06/09/2010, conforme faz prova a Cessão de Direitos de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção de Id. 15831185-págs. 20 e Id. 1583186-págs. 01/02, posteriormente, inclusive, à entrega do empreendimento, ocorrido em 19/04/2010, consoante faz prova o “Habite-se” de Id. 1583192-pág. 06, fato que retira da parte apelante a legitimidade para demandar, em nome próprio, a matéria aqui versada, pois até então não passava de mero procurador do casal adquirente. 2 - No que concerne ao pleito subsidiário de suspensão dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto não se afigura beneficiária da gratuidade processual a justificar a incidência do §3º do art. 98 do CPC/2015
, quer porque teve o seu pleito indeferido na origem (Id. 1583187-pág. 02), quer porque não o renovou nesta instância.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTÔNIO BATISTA DE LIMA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais e Tutela Antecipada nº 0026738-43.2014.814.0301 ajuizada em desfavor de
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que

a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1581384)
noticiando, primeiramente, que adquiriu da parte ré/apelada o apartamento nº 702 no Empreendimento Edifício Village Moon, mediante cessão de direitos outorgada por IVNA LOBATO PIMENTA e RICARDO BRASIL VIANA. Posteriormente, que o empreendimento deveria ter sido entregue em março/2009 e, no entanto, somente o foi em 06/09/2010, fato que lhe impediu de usufruir do imóvel no termos contratados, motivo pelo qual tencionou: 1) a nulidade da cláusula contratual nº 32, referente ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; 2) lucros cessantes; 3) inversão das cláusulas penais previstas em seu desfavor; 4) juros compensatórios; 5) manutenção da correção monetária pelo INPC até a efetiva entrega da unidade; 6) danos morais e 7)
ressarcimento do valor pago a mais em função do atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela parte ré/apelada.

Sobreveio a sentença de Id. 1583206
, a qual julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação originária, em virtude da ilegitimidade do Sr.
ANTÔNIO BATISTA DE LIMA
, para figurar no polo ativo da contenda, pois não teria ele qualquer vínculo com a construtora, pelo fato de ter concretizado o negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel na qualidade de procurador de IVNA LOBATO PIMENTA e RICARDO BRASIL VIANA.

A parte autora

interpôs o presente recurso (Id. 1583207)
, em cujas razões sustenta que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda originária, pois efetuou a compra do imóvel em 28/03/2006, por meio do Instrumento Particular de Cotas Pagas e Termo de Reponsabilidade

que formalizou com os primeiros compradores da unidade, a Sra. IVNA LOBATO PIMENTA e o Sr. RICARDO BRASIL VIANA, sub-rogando-se nos seus direitos e obrigações perante a parte apelada, inclusive quitando o negócio jurídico, sendo quem suportou todos os ônus advindos do atraso na entrega do empreendimento. Acrescenta que além de ser cessionário dos direitos e deveres oriundos do contrato firmado pelos cedentes com a construtora, esta teria anuído tacitamente com a cessão, convalidando-a. Subsidiariamente, pleiteou suspensão dos ônus sucumbenciais pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 98, §3^ do CPC/15. Por derradeiro, pugnou pelo provimento do presente recurso, para anular a decisão alvejada e, ato contínuo, seja o mérito analisado por este órgão colegiado, por força da teoria da causa madura, julgando procedentes os pedidos iniciais formulados na ação originária.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 1583209)
, arguindo,
preliminarmente
, a intempestividade do apelo.
Meritoriamente
, esgrimou que a sentença merece ser mantida, pois acertadamente teria reconhecido a ilegitimidade ativa da parte ora apelante, com a qual não possui qualquer vínculo jurídico, pois todos os documentos relativos à cessão de direitos e deveres foram assinados sem a sua participação, fato que teria motivado, inclusive, a recusa na aceitação dos valores transferidos a título de “chaves”. Contrapõe que a promessa de compra e venda foi entabulada com a Sra. IVNA LOBATO PIMENTA e o Sr. RICARDO BRASIL VIANA, quem teriam a legitimidade para propor a demanda originária, a qual defende estar prescrita. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença alvejada.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme o teor da decisão de Id. 1639175.

A parte apelada opôs Embargos de Declaração (Id. 1674111)
, levantando a omissão da decisão de admissibilidade recursal em relação à preliminar de intempestividade do apelo.

Os aclaratórios foram acolhidos monocraticamente por esta relatora (Id. 2904085)
, que reconheceu a omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade do recurso principal de apelação, para, ato contínuo, rejeitá-la, decisão contra a qual não foi interposto recurso, consoante o teor da certidão de Id. 3342775.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1583208). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo outras questões preliminares pendentes de enfrentamento, passo diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da parte ora apelante para figurar no polo ativo da demanda originária, pois seria, ou não, cessionária dos direitos e deveres oriundos do contrato de promessa de compra e venda firmado por IVNA LOBATO PIMENTA e RICARDO BRASIL VIANA com a construtora ora parte apelada.

Prefacialmente, tenho que a dialética deve ser elucidada através da subsunção dos fatos demonstrados pelos elementos de prova catalogados nos autos, à norma de regência que, na espécie, é a insculpida no art. 18
do CPC/2015, segundo o qual “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

À luz dessa premissa, vislumbro que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de fazer prova das alegações expendidas na sua peça de ingresso, isto é, de que
teria quitado, em nome próprio
,
o negócio jurídico iniciado pelos contratantes originários ao norte reportados,
tampouco de desconstituir as razões de decidir do juízo singular,
explico
.

Primeiramente, o contrato de Id. 1583185-págs. 01/07 demonstra que em 01/06/2005 a Sra.
Ivna Lobato Pimenta e o Sr. Ricardo Brasil Viana se comprometeram a comprar da construtora, ora apelada, o apto nº 702 do Edifício Village Moon, cujos direitos e obrigações foram cedidos em 28/03/2006, por Instrumento Particular de Transferência de Cotas Pagas e Termo de Responsabilidade (Id. 1583185-pág. 08), à parte ora apelante, a qual já figurava como seu procurador desde 23/03/2006 (Id. 1583185-págs. 09/10).

Estariam, até aqui, indene de vícios, a produzir efeitos contra terceiros, os negócios jurídicos acimados, não fosse um singelo, porém determinante detalhe: o instrumento de cessão ao norte não contempla a parte ora apelada, tampouco contem a sua assinatura, portanto, à mingua de sua anuência, condição imprescindível à perfectibilização da transferência das cotas pagas, consoante preconiza a jurisprudência há muito remansosa no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CESSÃO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (IPTU). CESSÃO DE CONTRATO.
A cessão de posição contratual,
mediante a expressa anuência do outro contratante
, libera o cedente da avença
.
Todavia, ela subsiste em todos os direitos e as obrigações para o cessionário, que deve cumpri-la perante o cedido
.
Desse modo, o cessionário responde por eventual débito relativo ao pagamento de cotas condominiais e imposto territorial urbano, oriundos do imóvel adquirido por meio de cessão
. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. TARDIA IMISSÃO NA POSSE DO BEM. CULPA EXCLUSIVA. Na hipótese, restou demonstrada a inadimplência do comprador, fato que ensejou o atraso na imissão na posse do bem. Não se vislumbra nenhuma conduta imputável à construtora para a tardia imissão. A quitação do saldo devedor como condição para a entrega de chaves está expressa no instrumento contratual. COTAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TARDIA IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. Apurada a culpa exclusiva do comprador pelo atraso na imissão na posse do bem, inadmissível postergar o termo final da responsabilidade da construtora por essas despesas ao arbítrio da parte adversa. Nesses casos, a relação jurídica direta com o imóvel pelo comprador somente não se efetivou por força de sua culpa exclusiva (ausência de quitação). Viabilizada a plena fruição do imóvel pela construtora, justifica-se a transferência da responsabilidade pelos pagamentos ao adquirente, na forma como estipulado no contrato, ainda que não verificada a efetiva imissão na posse. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O provimento da apelação implica inversão dos ônus da sucumbência. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70075050948, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 29-03-2018) (Destaquei)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. Assistência judiciária gratuita. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita depende de comprovação acerca da alegada necessidade. Incapacidade financeira econômica representada por renda mensal inferior a dez salários mínimos, de modo a ensejar a concessão do beneplácito.
Ilegitimidade passiva. Não configuração, pois o réu firmou o contrato de promessa de compra e venda e não comprovou eventual cessão de direito a terceiro, com a respectiva anuência da promitente vendedora
. Prescrição. A situação dos autos diz respeito a direito pessoal, incidindo os prazos do art. 177 do CC/16 e 205 do CC/03, iniciando a contagem do prazo a partir do inadimplemento. Inadimplemento do contrato pela promitente vendedora e valorização do imóvel. Em relação às providências descumpridas pela Construtora relativas ao habite-se e à valorização do imóvel em face das benfeitorias realizadas no imóvel, nada há que comprove tais alegações, o que era ônus do réu, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC. Limitação do valor da condenação a título de aluguéis. O inadimplemento do comprador viabiliza o pagamento de aluguéis pelo uso do bem sem a devida contraprestação desde o inadimplemento até a desocupação do imóvel. Correção monetária. INCC, uma vez que o contrato foi firmado anteriormente a 2009. Juros compensatórios. Fixados em 12% ao ano. Juros de mora sobre o valor a ser restituído pela autora. Não incidência. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. (Apelação Cível, Nº 70058723339, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 22-05-2014) (Destaquei)

Ademais, houve expressa violação à cláusula contratual de promessa de compra e venda nº 48, cujo teor assim dispõe (Id. 1583185-pág. 06):

CESSÃO DE DIREITOS

48) O ADQUIRENTE
poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato,
desde que obtida prévia e expressa anuência da Construtora Village
, a quem é assegurado o direito de preferência. (Destaquei)

Ora, tal fato não teria o condão de alterar o tratamento dispensado à parte apelante pela parte apelada, qual seja, o de mero procurador do casal adquirente, mesmo que esta tivesse conhecimento daquela “subcontratação”, o que é corroborado pelo aviso emitido em 07/07/2010 pela parte apelante à Sra. Ivna, por meio de seu constituído, quanto à necessidade de quitação das “chaves” (Id. 1583185-pág. 14/17) e pela recusa do depósito de quitação efetivado pela parte apelante em nome próprio, formalizada à Caixa Econômica Federal (Id. 1583185-pág. 18/19), em virtude da ausência de relação contratual.

À toda evidência, pois, cai por terra a tese desenvolvida pela parte apelante segundo a qual teria havido a anuência tácita da parte apelada acerca da transferência das cotas, notadamente porquanto somente ocorreu efetiva e expressamente a referida em 06/09/2010, conforme faz prova a Cessão de Direitos de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção de Id. 15831185-págs. 20 e Id. 1583186-págs. 01/02, posteriormente, inclusive, à entrega do empreendimento, ocorrido em 19/04/2010, consoante faz prova o “Habite-se” de Id. 1583192-pág. 06, fato que retira da parte apelante a legitimidade para demandar, em nome próprio, a matéria aqui versada, pois até então não passava de mero procurador do casal adquirente.

No que concerne ao pleito subsidiário de suspensão dos ônus sucumbenciais
, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto não se afigura beneficiária da gratuidade processual a justificar a incidência do §3º do art. 98 do CPC/2015
[1]
, quer porque teve o seu pleito indeferido na origem (Id. 1583187-pág. 02), quer porque não o renovou nesta instância.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume o édito alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,
06

de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (Destaquei)

Belém, 18/09/2020